Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743635-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA DUARTE LAZZARETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISABELLA DUARTE LAZZARETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 145833761 de origem) que, nos autos da ação de conhecimento PJE n. 0719256-90.2022.8.07.0018, visando a anulação do ato concessivo de sua aposentadoria, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu a tutela de urgência que objetivava o recebimento do valor integral de seu salário durante o trâmite processual, nos seguintes termos: (...) (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ISABELLA DUARTE LAZZARETTI em desfavor de IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Narra a parte autora que é servidora pública da Secretaria De Estado De Justiça e Cidadania (SEJUS) e que, em razão de problemas de saúde, requereu sua aposentadoria integral. Aduz que, entretanto, a parte ré manifestou-se no sentido de não se enquadrar a situação da requerente nas hipóteses de recebimento de salário integral, sendo determinado o pagamento do valor parcial. Alega que tal decisão, tomada em processo administrativo, não observou o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, requer, em sede de liminar, que seja determinado o pagamento do valor integral do salário, até o deslinde do processo. DECIDO O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, entretanto, não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela, uma vez que a apreciação de existência de vício em processo administrativo deve ser objeto de análise de mérito, por meio de dilação probatória, não sendo hipótese de antecipação da pretensão neste momento. Assim, não vislumbro os elementos do art. 300 do CPC, diante da ausência de probabilidade do direito. Portanto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Os demais pedidos constantes da inicial deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Dou à presente decisão força de mandado de CITAÇÃO e de INTIMAÇÃO, ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. (...). Nas razões recursais apresentadas, a agravante registra que há processo administrativo (SEI n. 0417-000240/2016) em que é promovida análise de sua aposentadoria por invalidez, via do qual postula a aposentação com proventos integrais. A sua insurgência, no momento, decorre de que foi aposentada, na data de 1o/11/2022, com proventos proporcionais. Explica, para tanto, ser servidora da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS, na função de Especialista Socioeducativa (Psicóloga), Matrícula n. 2177955-5. Aborda que restou deferido afastamento para realização do curso de mestrado em Psicologia, no período de 7/3/2016 a 31/12/2017, o qual, devido a problemas de saúde, não foi finalizado, motivando o pedido de liberação de sua conclusão, conforme manifestação n. 1390/2020-AJL/SEJUS 46663912, anexada no processo SEI n. 00400-00040818/2020-31. Aduz que, em decorrência de tais fatos, foi requerida a perícia médica a fim de comprovar o direito à aposentadoria integral. Embora deferida a aposentadoria, consigna que a perícia informou que o caso da ora recorrente não gerava o direito a proventos integrais, dando por base o 18, § 1o, da Lei n. 769/2008, o art. 273, § 1o, da Lei n. 840/2011, e o art. 45 do Decreto n. 34.023/2012. Afirma que ingressou com recurso administrativo e que, antes do seu julgamento, houve a conclusão do processo de aposentadoria da ora agravante, em nítida afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. Tece considerações a respeito do direito de defesa em processo administrativo, uma vez que “houve uma decisão a qual foi objeto de recurso administrativo, sendo que, antes da decisão final do recurso ocorreu a publicação da aposentadoria da Requerente, não havendo o respeito do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa”, razão pela qual faria jus ao recebimento do salário integral até que houvesse o julgamento da impugnação manejada. Pondera que essa nulidade do ato administrativo é reforçada pela designação de nova perícia por parte do órgão respectivo em 3/1/2023 e pelo teor da Súmula Vinculante n. 3/STF e do art. 5o, LV, da CRFB. Sob esse panorama, sustenta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência para fins de recebimento do valor integral de seu salário até o término do presente processo, pois há prova de mácula ao devido processo legal no âmbito administrativo, e, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão a quo. Preparo em ID’s 42477274 e 42477275. Junta documentos. Conforme decisão de ID 42562045, o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões dos agravados em ID 42811436, suscitando a perda do objeto do agravo, uma vez que o feito foi sentenciado na origem. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a petição juntada pelos agravados (ID 42811436), constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por sentença, que homologou o pedido de desistência formulado pela autora, ora agravante, extinguindo o feito, sem resolução do mérito (CPC, arts. 200 e 485, VIII), evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão por ela deduzida e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora